Tribunal: TJDFT
Processo: 0746150-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746150-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MOHAMMAD SADEGH KHARAZMI AGRAVADO: THE ROCK IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARMAS E MUNICOES LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CARLA MARIA MANZI PEREIRA BARACAT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MOHAMMAD SADEGH KHARAZMI contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que deferiu tutela antecipada ajuizada em caráter antecedente por THE ROCK IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARMAS E MUNIÇÕES LTDA, determinando a busca e apreensão de bens de produção retirados pelo agravante da sede da agravada, quando deliberada sua exclusão dos quadro societário da empresa. Alega o agravante, em síntese, que é sócio da empresa agrada desde 2 de setembro de 2019, alegando que não integralizou o capital social, mas que forneceu à empresa maquinário adquirido com seus próprios recursos. Afirma que não houve integralização do capital social pelos sócios além de ter constatado recusada à apresentação de prestação de contas e informações sobre a situação da empresa, razão pela qual decidiu se retirar da sociedade. Aduz que em razão desse pedido, foi realizada assembleia extraordinária sem convocação ou participação do agravante, pela qual foi deliberada sua exclusão da sociedade, o que foi averbado na junta comercial, sem que se procedesse prévia liquidação de suas quotas. Aduz que em razão da sua exclusão da sociedade, procurou retirar seus bens pessoais da empresa, no que foi impedido por outra sócia, tendo a empresa ajuizado o processo de origem, visando obter a busca e apreensão de bens de sua propriedade. Alega que o maquinário vindicado pela recorrida é de sua propriedade particular, pois adquirido com recursos próprios, apresentando comprovantes de pagamento que demonstrariam a aquisição de Maquina de gravação a laser, modelo Euro 30FP e de Aspirador MOBIVAC 2.0, utilizado para exaustão da maquina de gravação laser, que somam a quantia de R$ 56.950,00 (cinquenta e seis mil novecentos e cinquenta reais). Aduz não haver dúvidas de que o maquinário é de sua propriedade, e destaca que "trata-se de equipamento frágil, de alta precisão, que trabalha com sistemas de medições milimétricas, e que não comporta deslocamentos excessivos, sem que corra o risco de danos." Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer "o total provimento do presente Agravo, a fim de reformar-se a decisão da origem, anulando em sua totalidade a medida liminar deferida". Preparo regular no ID 20672327. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se mostrar provável o provimento do recurso. Com efeito, abstraída qualquer cognição, o que se apura nessa análise preliminar é que o agravante, em razão de sua exclusão do quadro social da agravada, agiu em aparente exercício arbitrário das próprias razões, retirando da sede da recorrida equipamento vinculado à finalidade social da empresa, em aparente tentativa de liquidação das suas cotas, pelo valor que alega ter aportado com a aquisição do maquinário. O que se apura dos elementos de informação coligidos aos autos é que ao ingressar na sociedade em setembro de 2019, o agravante se comprometeu a integralizar o capital social com aporte de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), como se afere no instrumento de alteração do contrato social acostado no ID 72404104 dos autos de origem. Considerando os comprovantes de pagamento acostados pelo recorrente, o que se constata, ao menos nessa análise preliminar, é que o agravante comprovou ter realizado a transferência de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a empresa recorrida, e a transferência de R$ 6.950,00 (seis mil novecentos e cinquenta reais) para a empresa FAR-X TECNOLOGIA LTDA-ME 20672323 - Pág. 8. E desses comprovantes, apura-se que a transferência realizada para a agravada, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na época do ingresso do agravante na sociedade, denota apenas a integralização parcial do capital social, e não a propriedade particular do maquinário objeto da busca e apreensão deferida pela decisão agravada. Quanto a transferência realizada pelo agravante à empresa FAR-X TECNOLOGIA LTDA-ME, no valor de R$ 6.950,00 (seis mil novecentos e cinquenta reais) também não denota que se destinava a aquisição particular pelo agravado do maquinário identificado como Aspirador MOBIVAC 2.0. A apreensão que se pode aferir da transferência de valores pessoalmente para aquisição do referido equipamento, é que se tratava de forma de integração do capital social pelo ingresso do recorrente na sociedade, já que o faturamento da compra do bem de produção foi realizado em nome da empresa recorrente. Com efeito, os documentos que instruem a petição inicial demonstram que esse equipamento, assim como todo o maquinário retirado compulsoriamente pelo recorrente da sede da empresa, foi faturado em nome da empresa recorrida, de modo a integrar o acervo patrimonial da sociedade, como se verifica no ID 72626883 e seguintes dos autos de origem. Ou seja, o que se apura nessa análise prefacial, é que os bens e maquinários esbulhados pelo agravante sem anuência da agravada, representam ativos operacionais da sociedade empresaria, destinado à sua atividade mercantil, e não patrimônio pessoal do recorrente. Nesse contexto, mostra-se improvável o provimento do recurso, pois não se pode admitir que sócio assuma de forma compulsória a posse de bens da empresa, sob o pretexto de sua exclusão do quadro de sócios. Com efeito, a retirada do agravante do quadro social não autoriza que retire bens de produção da empresa, à força e de forma clandestina, como se apura nessa análise prefacial. A apuração de seus direitos em razão do rompimento da sociedade deve ocorrer mediante liquidação formal, nos termos do artigo 1.031 do Código Civil, e não mediante exercício arbitrário das próprias razões, como se evidencia na hipótese em apreço. Confira-se, a propósito o disposto no referido dispositivo legal: Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. § 1o O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota. § 2o A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário. Nesse contexto, verifica-se que deve ser mantida a decisão recorrida, diante da aparente ilicitude do apossamento de bens da empresa agravada pelo agravante, e diante da constatação de que o maquinário reivindicado é meio de produção da sociedade empresária, de modo que a manutenção da posse em mãos do recorrente pode até mesmo comprometer a viabilidade da empresa. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator